Tribunal: STF
Processo: ARE 1516876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 8):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FERROVIA. ÁREA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANTT E DNIT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A circunstância de ser a autora da ação originária empresa concessionária de serviço público federal não atrai, por si, a incidência do artigo 109, I, CF, se o interesse jurídico da União, ANTT e DNIT não for manifestado nos autos com o ingresso de tais entes na lide. 



    2. Tendo havido, no caso, manifestação de desinteresse de entes federais em ingressar na lide, a ação possessória movida apenas entre particulares, não sujeitos à competência da Justiça Federal, autoriza a declinação de competência, nos termos da Súmula 150/STJ. 



    3. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXIII, 20, II, 21, XII,“d”, 109, I, 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal no caso e aponta:



     “(...) ao contrário do que entendeu a 2ª Turma do TRF3, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF. 



    Dessa forma, faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União. 



    Quanto à titularidade da posse da área, esta advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga. 



    Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. 



    (...)” (grifos do original)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por considerar o caráter infraconstitucional do debate e com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 53). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou o seguinte (eDOC 18, p. 3):



    “(...) Senhores Desembargadores, a circunstância de ser a autora concessionária de serviço público federal não atrai, por si, a incidência do artigo 109, I, CF, se o interesse jurídico da União, ANTT e DNIT não for manifestado nos autos com o ingresso de tais entes na lide. 



    Na espécie, ANTT e DNIT e União manifestaram expressamente desinteresse em ingressar no feito (ID’s 275544327 e 275559032). 



    Logo, tratando-se de ação possessória a envolver apenas particulares, não sujeitos à competência da Justiça Federal, autoriza-se a declinação de competência, nos termos da Súmula 150/STJ. 



    Em casos que tais assim tem decidido a Corte: (...)” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 



    2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.389.087 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 05.09.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente